Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL E A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ostentando o apelante três condenações criminais definitivas em seu desfavor, não há óbice a que duas delas sejam utilizadas para fins de caracterização dos maus antecedentes, e a terceira, ainda em cumprimento de pena, como circunstância agravante da reincidência.
2. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena por crime anterior, praticar novo delito.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo legal.